Tribunal: STF
Processo: HC 109573
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPETRAÇÃO NO SUPREMO – PREJUÍZO. O prejuízo da impetração formalizada no Supremo pressupõe o deferimento da ordem na origem. 



    DEFESA PRÉVIA – NULIDADE – NATUREZA. A nulidade decorrente da falta de abertura para defesa prévia prevista no artigo 514 do Código de Processo Penal é relativa, precluindo caso não articulada na primeira oportunidade que a parte tenha para falar no processo. 



    PRECATÓRIA – AUDIÊNCIA – INTIMAÇÃO. Uma vez revelando o pronunciamento revisor da sentença proferida a ocorrência de intimação para audiência verificada no Juízo deprecado, descabe versar nulidade.